Tribunal: TJBA
Processo: 8088873-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8088873-16.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: KAWAN DA CRUZ OLIVEIRA

Advogado(s)
:
Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos, LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS POR ABORDAGEM POLICIAL SEM FUNDADA SUSPEITA E INVASÃO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS COMO PROVA IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DE OFÍCIO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DO “TRÁFICO PRIVILEGIADO”
NA FRAÇÃO DE 1/6
. RECURSO DESPROVIDO. REPRIMENDA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Recurso de Apelação interposto por
KAWAN DA CRUZ OLIVEIRA
contra sentença da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que o condenou a 5
(cinco)
anos e 2
(dois)
meses de reclusão em regime semiaberto e 540
(quinhentos e quarenta)
dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). O
A
pelante pleiteia a nulidade das provas por abordagem e invasão domiciliar sem justa causa e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas colhidas durante a abordagem policial e suposta invasão domiciliar são ilícitas por ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas e, subsidiariamente, se é cabível a redução de pena pela aplicação do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A abordagem policial é legítima quando amparada em fundada suspeita, conforme o art. 244 do CPP. A fuga do acusado ao avistar a guarnição e o fato de portar um saco escuro configuram circunstâncias concretas que justificam a diligência, sendo a suspeita confirmada pela apreensão de 134,01g de cocaína fracionada em 70 porções.

4.
Inexiste prova de que houve ingresso domiciliar ilegal,
bem como
a apreensão da droga ocorreu em via pública. À luz do princípio do pas de nullité sans grief (STF, AgR HC 132149/AM), não se reconhece nulidade sem demonstração de prejuízo.

5.
Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob contraditório, são firmes e coerentes com os demais elementos probatórios, constituindo meio de prova idôneo para a condenação, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no HC 718.028/PA; AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT).

6.
A materialidade e autoria estão comprovadas pelo auto de apreensão, laudos toxicológicos e depoimentos testemunhais, revelando prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, sendo desnecessário que o agente seja flagrado vendendo a substância.

7.
Na dosimetria, a utilização de ações penais em curso para agravar a pena-base viola a Súmula 444 do STJ. Assim, ajusta-se a pena-base ao mínimo legal.

8.
O afastamento da minorante do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é incabível com base em processos pendentes. Em observância ao Tema Repetitivo 1139/STJ, reconhece-se a incidência do benefício, reduzindo a pena em 1/6, diante da primariedade e bons antecedentes do réu, ainda que com modulação em razão de registros criminais em andamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido. Pena redimensionada de ofício.

Tese de julgamento:

1.
A busca pessoal é legítima quando baseada em fundada suspeita, conforme o art. 244 do CPP, especialmente diante de fuga do suspeito e posterior confirmação da ilicitude.

2.
A ausência de prova de ingresso domiciliar e de prejuízo afasta a nulidade das provas.

3.
O depoimento de policiais constitui prova idônea para a condenação, quando coerente com os demais elementos dos autos.

4.
É vedada a utilização de inquéritos e ações penais em curso para agravar a pena-base ou afastar a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

5.
Reconhecido o “tráfico privilegiado”, admite-se redução da pena em fração proporcional à existência de ações penais pendentes, sem prejuízo da incidência do benefício.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVI; CPP, arts. 240, §2º, e 244; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; CP, art. 59; Súmula 444/STJ; Tema Repetitivo 1139/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 810.639/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 26.06.2023; STJ, HC 865.665/AM, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 17.12.2024; STJ, AgRg no HC 718.028/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 11.05.2021; STF, AgR HC 132.149/AM, Rel. Min. Luiz Fux, T1, j. 02.06.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

8088873-16.2023.8.05.0001
, em que figura, como Apelante,
KAWAN DA CRUZ OLIVEIRA
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
,
REJEITAR
as
PRELIMINAR
ES
, e, no mérito,

NEGAR
PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação, re
dimensionando
,
DE OFÍCIO
,
a reprimenda definitiva
imposta ao Recorrente para

04 (quatro) anos e 02 (dois)
meses de reclusão
e ao
pagamento de
417
(
quatrocentos e dezessete
) dias-multa
,
c
ada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,
permanecendo inalterados os demais termos da sentença recorrida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 04 de novembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS09